Tribunal: STJ
Processo: 0803573-86.2022.8.10.0034
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104120 - MA(2025/0444226-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANTONIO DOMINGOS GOMES RODRIGUES
ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE BRANCO DE OLIVEIRA - MA010063
FRANCISCA RAFAELA LISBINO ROCHA - MA020810
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
OUTRO NOME
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT
ADVOGADOS
: TIBÉRIO DE MELO CAVALCANTE - CE015877
CLARISSA DE MELO CAVALCANTE - CE019722
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DA DEVIDA IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:09
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 75d02c6e-05f7-489b-81f9-75b1593527b6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104120 - MA(2025/0444226-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANTONIO DOMINGOS GOMES RODRIGUES
ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE BRANCO DE OLIVEIRA - MA010063
FRANCISCA RAFAELA LISBINO ROCHA - MA020810
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
OUTRO NOME
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT
ADVOGADOS
: TIBÉRIO DE MELO CAVALCANTE - CE015877
CLARISSA DE MELO CAVALCANTE - CE019722
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DA DEVIDA IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO DOMINGOS GOMES
RODRIGUES contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de fls. 459-
461, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em razão
da falta de prequestionamento, bem como da ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega que houve
impugnação específica aos fundamentos do acórdão de origem e que a controvérsia é
estritamente de direito, com afastamento da Súmula 7 do STJ.
Impugnação ao agravo interno apresentada às fls. 475-483.
É o relatório.

VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
Como visto, a decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial
para não conhecer do recurso especial por falta de prequestionamento e ausência de
comprovação da divergência juriprudencial (fls. 459-461).
Documento eletrônico VDA56570821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:12
Código de Controle do Documento: 2119d22d-5046-452b-b056-850d3a226639

No presente agravo interno, o agravante afirma que não houve falta de
dialeticidade, pois o recurso especial atacou diretamente o fundamento jurídico do
acórdão recorrido, afastando a aplicação da Súmula 284 do STF. Além disso, sustenta
que não há necessidade de reexame de prova, o que afasta a incidência da Súmula 7
do STJ.
Observa-se que não foram apresentados argumentos voltados a impugnar
objetiva e integralmente o capítulo único da decisão agravada, pois não se enfrentou a
ausência de prequestionamento e não se demonstrou o cotejo analítico exigido pelos
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
(RISTJ), incidindo razões dissociadas do conteúdo decisório.
A falta da devida impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico do
Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido é os
(relator
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
20/10/2021,
.
17/11/2021)
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:12
Código de Controle do Documento: 2119d22d-5046-452b-b056-850d3a226639

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.104.120 / MA
Número Registro: 2025/0444226-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08035738620228100034 8035738620228100034
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO DOMINGOS GOMES RODRIGUES
ADVOGADOS : GUILHERME HENRIQUE BRANCO DE OLIVEIRA - MA010063
FRANCISCA RAFAELA LISBINO ROCHA - MA020810
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
OUTRO
NOME
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT
ADVOGADOS : TIBÉRIO DE MELO CAVALCANTE - CE015877
CLARISSA DE MELO CAVALCANTE - CE019722
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO DOMINGOS GOMES RODRIGUES
ADVOGADOS : GUILHERME HENRIQUE BRANCO DE OLIVEIRA - MA010063
FRANCISCA RAFAELA LISBINO ROCHA - MA020810
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
OUTRO
:
Documento eletrônico VDA56867911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:09
Código de Controle do Documento: 54ea7e82-3c41-4b81-950b-d1e3d48ae9fa

NOME
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT
ADVOGADOS : TIBÉRIO DE MELO CAVALCANTE - CE015877
CLARISSA DE MELO CAVALCANTE - CE019722
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:09
Código de Controle do Documento: 54ea7e82-3c41-4b81-950b-d1e3d48ae9fa